Tribunal: TJBA
Processo: 8039846-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039846-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GILVAN RODRIGUES BRITO

Advogado(s)
:
LAYSA JARDIM MOTA

AGRAVADO: EVELIN XAVIER COSTA BRITO

Advogado(s)
:
CINTIA DE JESUS SANTOS, ORLANDO DIAS JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS SOB O RITO DA PENHORA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARTIGO 523 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO. A obrigação alimentar, fixada em título executivo judicial, possui natureza especial e o débito pretérito não pode ser compensado por pagamentos efetuados
in natura
, salvo comprovação inequívoca de que tais despesas supriram necessidades urgentes e essenciais e foram suficientes para equivaler à prestação pecuniária devida, o que não restou cabalmente demonstrado nos autos para a totalidade da dívida. A ausência de formalização judicial da alteração da guarda ou da exoneração/revisão da obrigação alimentar pactuada mantém o título executivo hígido e exigível, nos termos do artigo 1.707 do Código Civil. As declarações e petições que informam o desinteresse da Agravada na lide, protocoladas pelo próprio advogado do Agravante, não possuem o condão de produzir efeitos de renúncia ao crédito ou extinção da execução, uma vez que a Agravada não foi formalmente intimada e não houve manifestação pessoal ou por advogado regularmente constituído nos autos do Agravo para esse fim.
Agravo de Instrumento improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº
8039846-96.2025.8.05.0000
, em que figuram, como
agravante,
GILVAN RODRIGUES BRITO
e, parte agravada,
EVELIN XAVIER COSTA BRITO
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
negar
provimento
ao
presente recurso,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,

de

de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA